Tribunal: TJES
Processo: 0005281-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005281-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGARD LUCAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DEFENSIVA. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRECEDENTE.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. precedente.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO E EXTINTA, HÁ MAIS DE 5 ANOS. ELEMENTO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

PRELIMINAR:

1.1.
A prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos, suficientes, de probabilidade delitiva, que, na hipótese, restou configurada com a fuga do réu, desobediência à ordem de parada, e posterior apreensão de drogas, em poder do réu. Precedente do STF.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria restaram comprovadas no auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim de ocorrência, laudo químico toxicológico, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ.

2.2.
O réu

possui, ao menos, 01 (uma) condenação anterior, transitada em julgado, e extinta, há mais de 05 (cinco) anos, fato que enseja o reconhecimento de maus antecedentes, e afasta a minorante do tráfico privilegiado. Precedente do STJ.

3. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005281-61.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
EDGARD LUCAS NETO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
EDGARD LUCAS NETO,
em face de

sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 136/140), que, julgando procedente a denúncia, o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a
Defensoria Pública Estadual pretende a
declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas, a partir de busca pessoal, realizada ilegalmente.

Contudo
, a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que,
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos, suficientes, de probabilidade delitiva
[1]
.

E na hipótese, a abordagem foi realizada,
após o
réu
desobedecer ordem de parada, e empreender fuga, 0
que ensejou fundada suspeita, posteriormente confirmada, pela apreensão de entorpecentes
, e afasta a alegação de ilicitude das provas.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo, para a análise do mérito.

Acerca dos fatos,
narram os autos que, na noite de 11/07/2022, policiais militares receberam a informação de que havia um indivíduo, em atitude suspeita, na região da alça da Terceira Ponte, município de Vila Velha/ES.

Em diligência, os agentes visualizaram EDGARD LUCAS NETO, que correspondia à descrição recebida, e que, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga.

Apurou-se que, durante a perseguição, o réu efetuou um disparo de arma de fogo na direção dos policiais, e dispensou 01 (uma) sacola, contendo
48 (quarenta e oito) pinos de entorpecente
, que, segundo apontou o laudo pericial (fl. 127), totalizaram
94,8 g
(noventa e quatro gramas e oito decigramas) de
cocaína
.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que empreendeu fuga, em razão de possuir mandado de prisão em aberto (fls. 12/13 e mídia de fl. 122).

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fl. 15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 16), boletim de ocorrência nº 48304244 (fls. 38/41), e laudo químico toxicológico (fl. 127).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares,
Paulo Vinícius Chaves
, e
Daniel Santos de Queiroz
, colhidas na fase extrajudicial, e ratificadas em Juízo, indicando que, o ora recorrente, no momento da prisão, estava na posse de 01 (uma) sacola, contendo entorpecentes, em contexto indicativo da mercancia (fls. 07/08,

e mídia de fl. 196).

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente
.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
[2]
.

Nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que, o delito imputado ao réu, é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, a conduta de
“transportar”
e
“trazer consigo drogas”.

Por fim, sobre o
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,
impende salientar que, a referida minorante, tem como destinatário, o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida, no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida.

De relevo que os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas,
e nem participar de
organização

criminosa
.

Contudo, e
m análise dos documentos acostados às fls. 79 e seguintes da ação penal, bem como do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU – GEC nº 400126-77.2020
.8.13.0518
), constata-se que
EDGARD
, além deste procedimento, possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação,
já extinta,
pela prática de tráfico de drogas (nº 0078363-35.2018.8.13.0518).

Considerando, então, a orientação jurisprudencial, de que
as condenações anteriores, transitadas em julgado, e extintas, há mais de 05 (cinco) anos, podem ser utilizadas para o reconhecimento de
maus antecedentes
[3]
, devidamente fundamentada, a não incidência, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7163383),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES,
1T,
Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

[2]

STJ
. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

[3]

STJ
. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 25/04/2023,
DJe: 28/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.